Tribunal: TJMT
Processo: 0010925-29.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010925-29.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PAIM NUNES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE:- MARCOS PAIM NUNES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA –
NEGATIVA DE AUTORIA
–
TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS
–
PROVA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DOS FATOS QUANTO À MATERIALIDADE
–
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DA CONDUTA DELITIVA
– DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO – 2.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
–
INVIABILIDADE
–
CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS
–
SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA
RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

2. A possibilidade de afastamento da qualificadora da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJMT.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:- MARCOS PAIM NUNES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Marcos Paim Nunes
, visando anular a decisão de
pronúncia
proferida nos autos da Ação Penal n.o 0010925-29.2012.8.11.0042, código 330659, pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
pronunciou
pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, dando-o como incurso nas sanções do art. art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.

133070424/133070425).

Em suas razões recursais (Id. 133070427 – Pág. 99/110), a defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o recorrente, pleiteando a
impronúncia
nos termos do artigo 414 do CPP, ao argumento de que não
subsiste qualquer prova nos autos que indique ser o recorrente o autor do delito em comento
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras, ao fundamento de que inexiste a possibilidade de sua manutenção.

As contrarrazões (Id. 133070427 – págs. 113/119) são pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 133070427 – pág. 121).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone (Id. 133458679), é pelo
desprovimento
da vertente recursal, para manter incólume a r. decisão monocrática:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HÁBEIS CARREADAS AOS DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HÁBEIS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – PELO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE:- MARCOS PAIM NUNES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, afirmando inexistir provas acerca da autoria delitiva a ele imputada. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (inciso I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), por entender que não restaram configuradas nos autos.

Consta da exordial acusatória

(Id. 133076390 – Pág. 01/06)
:

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial n° 10925-29.2012.811.0042 - Código TJ/MT N° 330659 -, que sustenta q presente denúncia, que no dia 17 de maio de 2012, Por volta das 04:00 horas NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA LIXEIRA, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com outros quatro comparsas por ora não identificados, o denunciado MARCOS matou a vítima WANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e a Vítima mantinham inimizade entre si, vez que em data anterior ao crime, por ora ignorada, o Ofendido e o indivíduo identificado apenas corno CHACAL teriam lesionado o Denunciado, mediante golpes de faça, porque o Acusado havia desferido tapas na face da terceira CREUMARA NUNES DA CRUZ, VULGO MARA, que era convivente da Vítima. Consta do caderno policial que, na data do crime, imbuído de sentimento de vingança, o Acusado e comparsas se aproximaram da Vítima e, dissimuladamente perguntaram se ela tinha drogas, para, em seguida a traição, o Denunciado sacar a arma de fogo e desferir disparos nas costas do Ofendido, o auê lhe impossibilitou a defesa, tudo sob a cobertura dada pelos comparsas não identificados. Finalmente, o Denunciado e comparsas foragiram do local do crime, a pé e também em bicicletas. Os disparas efetuados pelo acusado MARCOS atingiram a Vítima nas regiões dorsal, lombar, occipital, escapular e cotovelo esquerdo, causando-lhe morte instantânea por traumatismo crânio encefálico e choque hemorrágico, conforme comprovam o laudo pericial sobre o local do crime com fotografias, o laudo pericial médico de necrópsia e o mapa topográfico, acostados nos presentes autos (fls. 29/45 e 56/63). Evidente que o Denunciado agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança. Interrogado posteriormente pelo delegado de polícia, o Acusado negou a autoria delitiva do crime de homicídio consumado, ora narrado (fls. 79/81). Um projétil de arma de fogo deflagrado pelo Denunciado, encontrado no local do crime, e outros quatro projéteis extraídos do cadáver da Vítima foram apreendidos nos presentes autos (fls. 23 e 26). O acusado MARCOS possui péssimos antecedentes criminais, portanto, é contumaz, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01). (...)”

Em razão desses fatos o recorrente restou pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1.

Do pleito de impronúncia.

Inicialmente, impende salientar que a sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

Nesta fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, o que significa dizer que cabe ao Júri Popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.

Assim, consoante preceituado pelo artigo 413 do CPP, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria.

Estando a materialidade demonstrada e fortes indícios de autoria, que recai sobre o ora recorrente, compete ao julgador de primeiro grau remeter o acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, em face da competência assegurada pela Constituição Federal.

Contudo, a impronúncia que se requer nesta fase, só se acolhe se do panorama probatório coligido não se indique indício de autoria ou restasse demonstrada a inexistência do delito, o que,
data venia
, não é o caso dos autos, em face de que a
materialidade do crime
está devidamente demonstrada pelo b
oletim de ocorrência (Id. 133076390 – Pág. 22), auto de apreensão (Id. 133076393 – Pág. 40), laudo pericial (Id. 133076393 – Pág. 41), laudo pericial de necropsia (Id. 133076396 – Pág. 79) e laudo pericial do local do crime (Id. 133076393 – Pág. 47).

No que tange à
autoria
, o conjunto probatório aponta fortes indícios de que o recorrente foi o autor da prática criminosa, embora na fase de investigação e em juízo o pronunciado e, ora recorrente, tenha negado com veemência não haver cometido o crime.

O recorrente
Marcos Paim Nunes
negou a prática do crime, nas oportunidades em que foi ouvido, afirmando que, no dia dos fatos, estava em um posto de gasolina na Avenida Miguel Sutil, conversando com o guarda do posto, e que ouviu cerca de quatro disparos de arma de fogo, mas não procurou saber o que teria acontecido, mas que no dia seguinte ouviu comentários acerca da morte de
Vanderlei
.

Relatou, outrossim, que possuía rixa com a vítima em razão de um desentendimento envolvendo a pessoa de
Creumara
, e inclusive havia sido agredido por
Vanderlei,
e que este colocou uma faca em sua garganta. No entanto, afirmou que havia resolvido a situação com a vítima, inclusive pedido desculpas, ressaltando, por fim que não possuía motivos para matá-lo.

Em detrimento desta versão, a testemunha
Creumara Nunes da Cruz
,
afirmou ter presenciado os fatos sob apuração e identificou o réu como o autor dos tiros, ao prestar declarações perante a autoridade policial, narrou os fatos da seguinte forma (Id. 133076393):

“(...) Que vivia maritalmente com a vítima a mais de cinco anos e com relação a sua morte informa que nesta data se encontrava no ginásio Verdinho do bairro Lixeira, juntamente com a vítima, onde estava pegando água, quando em dado momento chegaram cinco homens, dois de bicicleta e o demais a pé, onde eles perguntaram se tinha 'maconha', responderam que não e instante a vítima ficou de costa, MARQUINHOS que era um dos rapazes, atirou cinco vezes contra o corpo da vítima, depois foram embora tomando rumo ao Areão; que informa que cerca de cinco meses atrás, quando a vítima estava presa, MARQUINHOS lhe bateu no rosto, e seu companheiro ao saber desse fato e ao sair da prisão foi juntamente com CHACAL e deram uma surra no MARQUINHOS tendo o CHACAL cortado à garganta do MARQUINHOS, com isso acredita que a morte da vítima esteja ligado a esse episódio (...)”.

Corroborando, os investigadores da Polícia Civil Polícia Civil
Edinaldo Pereira Santos
e
Tereza Maria de Nascimento Pereira
, em juízo, ratificaram suas versões apresentadas durante a fase inquisitiva, salientando que, conforme restou apurado durante a investigação, o acusado
Marcos
foi indicado como autor do crime pela testemunha ocular
Creumara
, tendo as testemunhas presenciado o depoimento desta última, vejamos (Id. 133070431):

“(...) Pelo que me recordo, ela narra uma história que tinha desentendimento com o senhor Marquinhos.

MP: Quem que tinha se desentendido?

Edinaldo: A dona Mara, ai parece que o namorado dela, ai por causa disso que o namorado dela teve um desentendimento com a pessoa de Marquinhos, e daí tinha machucado ele, ai nisso ficou essa rixa, ai isso daí que tinha gerado esse homicídio. (...)”

Conforme se extrai dos autos, os elementos de convicção amealhados contra o recorrente consistem, basicamente, no relato da testemunha
Creumara Nunes da Cruz
, que afirmou ter visto o réu desferir cinco tiros em direção a vítima, que teriam ocasionado a sua morte.

As declarações de
Creumara
foram colhidas somente na fase policial porque, conforme a certidão acostada aos autos (Id. 133070406 – Pág. 177), a testemunha havia falecido antes que fosse deferida a produção antecipada de provas.

A respeito dos depoimentos judiciais
de Edinaldo Pereira Santos
e
Tereza Maria de Nascimento Pereira
, verifica-se que apenas “ouviram dizer” que o crime teria sido cometido pelo réu, visto que presenciaram a testemunha
Creumara
discorrer sobre os fatos.

Destaque-se que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“não é possível fundamentar a pronúncia em depoimento classificado como indireto, também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony, no qual a testemunha não presenciou os fatos, mas tão somente relata o que terceiro lhe contou, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
(Informações Complementares à Ementa do REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Também não se olvida que conforme a orientação atual das Turmas que integram a Terceira Seção daquela Corte Superior, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

No caso, as declarações da testemunha
Creumara
, que teria presenciado o recorrente desferindo tiros contra a vítima, outrossim, configura-se indício de prova irrepetível, de modo que se insere na excepcionalidade expressamente prevista no dispositivo acima transcrito.

A propósito, Renato Brasileiro de Lima assinala que
“prova não repetível é aquela que uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória”
(Manual de Direito Processual Penal. 4a ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 575).

Na mesma linha, Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre Cebrian Araújo Reis pontuam que “
por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimento ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito”
(Direito Processual Penal Esquematizado. Editora Saraiva, 2021).

Assim, diante do falecimento da referida testemunha, a prova não pode ser repetida judicialmente, o que autoriza a sua utilização nesta fase processual, sem que isto represente afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Deveras, a impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Embora a defesa sustente a tese da necessidade de impronúncia, sob o argumento de que há nos autos provas que demonstre de forma indene a autoria do recorrente no delito epigrafado, consoante entendimento jurisprudencial, tal possibilidade é a admitida, tendo em vista se tratar de
mero juízo de admissibilidade,
conforme se verifica:

“ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. POSSIBILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE A INSTÂNCIA DE ORIGEM MOTIVOU O SEU ENTENDIMENTO TANTO NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL QUANTO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. 2. Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, mas apenas considera admissível a acusação, remetendo-a à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase policial (Precedentes do STJ e do STF)
. 4. Ainda que assim não fosse, na hipótese vertente a instância de origem, ao considerar comprovada a materialidade e existentes os indícios da autoria do delito, fundamentou sua compreensão tanto nas provas colhidas na fase inquisitorial quanto nos depoimentos prestados em juízo. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 280.998/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea,
só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável
, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE­ – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, estando presente a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois para uma decisão de pronúncia bastam fundados indícios, não se exigindo prova plena e absoluta da autoria do crime.”
(N.U 0017371-38.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Impende ainda salientar, a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ). 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3.
Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Portanto, neste momento processual, onde não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo dispensável a prova plena, razão pela qual a sentença de pronúncia nada mais é do que juízo de admissibilidade, devendo as provas obtidas serem analisadas em plenário pelo Conselho de Sentença, juízo competente para aprecia-las e definir se são ou não suficientes a ensejar decreto condenatório.

Como dito linhas volvidas, nesta fase do procedimento o exame da prova é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas sobre as provas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional de realizar o exame aprofundado do acervo.

2.

Das qualificadoras.

Do mesmo modo, no que tange às qualificadoras
motivo torpe
(inciso I) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), do § 2o, do art. 121 do CP, melhor sorte não assiste o recorrente.

Desde que existam elementos mínimos para embasar as qualificadoras imputadas, suas exclusões demandariam comprovação irrefutável e de indubitável não ocorrência, uma vez que a presença de indícios enseja o exame aprofundado das provas, o
que só pode ser feito pelo Tribunal do Júri.

No presente caso, pela análise do conjunto probatório verifica-se que as qualificadoras do delito mantem consonância com os elementos constantes dos autos, haja vista que existem indícios de que o recorrente teria desferido os tiros em razão de um
desentendimento anterior
envolvendo a companheira da vítima caracterizando, desta forma, o motivo torpe.

Na mesma toada, ressai do relatório do local do crime que o mesmo foi executado de forma que
dificultou a defesa da vítima
, conquanto, tenham sido efetuados vários disparos de arma de fogo, sendo a vítima atacada pelas costas, retirando-lhe qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Ressalte-se que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Desse modo, não havendo prova estreme de dúvidas que permita a exclusão das qualificadoras imputadas, o pleito defensivo não deve prosperar.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Marcos Paim Nunes
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022